Tribunal: STF
Processo: Rcl 52669
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Capitão Enéas, Estado de Minas Gerais, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Francisco Sá, do mesmo Estado, nos autos de Processo 5000485-81.2022.8.13.0267, por alegada afronta ao que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF 4.983/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli e da ADI 5.670/DF, de minha relatoria.



    O reclamante narra, em síntese, que,



    “[o] Ministério Público de Minas Gerais propôs Ação Civil Pública de obrigação de não fazer em face da notícia acerca da realização, por Markum Nilo da Costa, com apoio do Município de Capitão Enéas, da VI Vaquejada Nacional de Capitão Enéas. 



    Para sustentar seu pedido de imposição de obrigação de não fazer, o Ilmo. Parquet alega que a prática da Vaquejada, por si só, seria uma prática cruel, o que atrairia a necessidade de intervenção Judicial, a fim de impedir a realização do evento programado para os dias 1º, 2 e 3 de abril do ano corrente. 



    Sustentou que a Emenda Constitucional nº 96/2017 e a Lei nº 13.364, de 29 de novembro de 2016 seriam inconstitucionais, pugnando pela declaração incidental desta inconstitucionalidade. 



    O pedido fora fundamentado, em tese, no julgamento da ADI nº 4983, na qual, segundo a visão do Parquet teria sido reconhecida a haver ‘crueldade intrínseca’ aplicada aos animais nas competições esportivas da vaquejada.



    Acolhendo a tese Ministerial, o D. Juízo da Vara Única da Comarca de Francisco Sá deferiu o pedido liminar rogado, nos seguintes termos: 



    Com essas considerações, DECLARO INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.364/2016, PARA DEFERIR LIMINARMENTE O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO QUE OS REQUERIDOS ABSTENHAM-SE DE REALIZAR A COMPETIÇÃO DENOMINADA VAQUEJADA, DURANTE O EVENTO AGROPECUÁRIO A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CAPITÃO ENÉAS, INTITULADO COMO "VI VAQUEJADA NACIONAL DE CAPITÃO ENÉAS", sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reiais) por dia de descumprimento 



    Não obstante o saber jurídico inquestionável do eminente julgador da instância singular, a decisão ora atacada não primou pela justa aplicação da Constituição Federal, nem da correta aplicação da decisão deste tribunal, em controle abstrato de constitucionalidade.” (págs. 1-2 da inicial - grifei).



    Ao final, liminarmente, requer “sustar a ordem emanada pelo Juízo de Piso no sentido de permitir a realização e dar continuidade a competição esportiva da VI Vaquejada Nacional de Capitão Enéas” (pág. 13 da inicial – grifos no original) e, ao final, a reforma da decisão reclamada, nos mesmos termos do pedido liminar.



     



    É o relatório necessário. Decido.



    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível somente para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



     Bem examinados os autos, constato a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    Verifico na análise da decisão reclamada (pág. 1 do documento eletrônico 10) e nos argumentos apresentados pelo reclamante (pág. 1 da petição inicial), que o evento objeto da presente reclamação ocorreu nos dias 1º, 2 e 3 de abril de 2.022, ou seja, antes desta reclamação ser distribuída a este gabinete, que ocorreu apenas em 4 de abril (documento eletrônico 12), o que inviabiliza a análise dos pedidos.



    Assim, diante da ocorrência desse fato superveniente, constato, por motivo inconteste, a perda do objeto desta reclamação.



    Isso posto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de objeto (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator